Tribunal: TJBA
Processo: 0507145-76.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507145-76.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALPINO S.A EMPREENDIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, RAFAEL MARBACK DE MENEZES, LORENA ANN PEREIRA REZENDE

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPTU. LEIS Nº 8.464/2013 E 8.473/2013. VÍCIOS FORMAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO, ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

A matéria sub judice foi apreciada pelo Tribunal Pleno deste eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento conjunto das ADI's de nº 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 e 0002641-58.2014.8.05.0000 em 01/08/2018.

Não se verifica qualquer mácula na edição das Leis nº 8.464/2013 e 8.473/2013, notadamente não se podendo acolher alegações de que não foi oportunizado à comunidade a participação na elaboração da legislação, nem mesmo que a legislação supostamente tenha sido aprovada de forma rápida.

Tal participação não constitui obrigatoriedade de ouvida ampla e irrestrita da sociedade como requisito intrínseco para a elaboração de toda e qualquer lei que seja revestida de interesse municipal e que verse sobre planejamento do município.

A simples ausência de discussão ampla em sede de processo legislativo não é capaz de configurar vício formal, seja pela ausência de norma específica que imponha tal ato como requisito do processo legislativo, seja até mesmo pela própria dificuldade de delinear a expressão “ampla discussão”, o que transformaria o vício formal em mera conjectura subjetiva e casuística, não albergada pelo ordenamento jurídico pátrio, inexistindo vício formal nesse ponto.

No que se refere à alegada inconstitucionalidade formal pela rápida aprovação da novel legislação, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento através do julgamento da ADI 4425/DF que “
a Constituição Federal de 1988 não fixou um intervalo mínimo entre os dois turnos de votação para fins de aprovação de emendas à Constituição, de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior
”, inexistindo ilegalidade nesse ponto.

No que se refere a ilegalidade da norma, o mérito da demanda propriamente dito, é possível inferir que não se vislumbra ilegalidade nos dispositivos dos diplomas legais objetos da presente demanda. Ademais, também não se verifica vício na Instrução Normativa nº 12/2013, haja vista que esta limitou-se a replicar o que já se encontrava disposto nas referidas leis.

A alteração dos valores venais dos imóveis foram devidamente realizados através da lei 8473/13, obedecendo assim ao princípio da legalidade tributária incutido no art. 150, inciso I, da Constituição Federal de 1988.

Não se verifica violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, haja vista que a Lei 8.473/2013 foi editada em setembro de 2013, respeitando assim os noventa dias que devem anteceder a sua produção de efeitos para fins de majoração do imposto, em obediência ao quanto disposto no art. 150, inciso III, alíneas “
b
” e “
c
”. Tal fato inclusive foi ressaltado no art. 16, da citada legislação.

Lei nº 8464/2013 limitou-se a disciplinar a progressividade da alíquota do IPTU, estabelecendo faixas de valores nas quais incidirão as respectivas alíquotas.

A Instrução Normativa nº 12/2013 apenas limitou-se a realizar cálculos aritméticos com base na legislação vigente à época e que já disciplinava toda a composição do imposto, notadamente quanto ao valor venal, a consequente base de cálculo e a progressividade para se aferir a efetiva alíquota.

Limitou-se o executivo, portanto, a incutir na Instrução Normativa nº 12/2013 o regramento já vigente, sendo atividade completamente vinculada, sem qualquer margem de discricionariedade e, portanto, sem o potencial de surpreender o contribuinte.

É de conhecimento público e notório a defasagem do valor venal dos imóveis de Salvador, os quais se mantiveram no mesmo patamar por décadas, inexistindo qualquer alteração na Planta Genérica de Valores – VUP desde o ano de 1994, de forma que o aumento do valor venal do imóvel visa concatená-lo à realidade de mercado, não se podendo falar em violação ao princípio da razoabilidade ou da vedação ao confisco.

Não se verificando mácula na sistemática que ensejou a majoração do IPTU da cidade do Salvador, não configurando ilegalidade nos dispositivos indicados a pautar a pretensão do requerente, justifica-se a
denegação da segurança
com o consequente
im
provimento do presente recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0507145-76.2016
.8.05.0001
em que figura como apelante
ALPINO S. A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
e apelado
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
negar
provimento ao apelo
,
mantendo
a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.